Tribunal: TJMT
Processo: 1060350-64.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1060350-64.2019.8.11.0041
RECORRENTE: JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
RECORRIDA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 864669977) interposto por JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 71184966):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69, o que não se verificou no caso concreto.
Recurso desprovido. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1060350-64.2019.8.11.0041, Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 16/12/2020)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no id 83566467.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO, nos autos Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL – SICOOB UNIÃO MT/MS, manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de busca e apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c Decreto-Lei no. 911/69, para declarar consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva, facultando-lhe a venda.
Alega violação ao artigo 3o, do Decreto Lei n. 911/69, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso há ausência de notificação válida para constituição do devedor ora Recorrente em mora uma vez que a correspondência foi enviada com endereço incompleto, a qual não pode ser entregue ao destinatário.
Recurso tempestivo (id 86492535).
Sem contrarrazões (id 89915476).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 3o, do Decreto Lei n. 911/69, está amparada na assertiva de que há ausência de notificação válida para constituição do devedor ora Recorrente em mora uma vez que a correspondência foi enviada com endereço incompleto, a qual não pode ser entregue ao destinatário.
O acórdão recorrido decidiu que (id 71184966):
“(...) In casu, como se verifica do conjunto probatório anexado aos autos, tem-se que o recorrente, no momento da celebração do contrato com a instituição financeira, declarou que seu endereço para correspondência era na RUA C, RES. SÃO JOSÉ, 31 – JARDIM MARIANA – ED. STEPHANY, AP. 1101, CUIABÁ/MT, CEP 78.040-78, conforme se verifica do cadastro de cliente anexado no id. 52038576.
Em razão da inadimplência do recorrente, o banco encaminhou a notificação extrajudicial no endereço constante do cadastro do cliente, sendo que a mesma foi devidamente recebida.
Sendo assim, deve ser considerada válida a notificação questionada no presente apelo, pois efetuada nos exatos termos legais, conforme determina o Decreto-Lei no. 911/69, já que a notificação para constituí-lo em mora foi expedida justamente no endereço por ele indicado quando da celebração do contrato (Id 52038578), qual seja, RUA C. RES. SÃO JOSÉ, 31, JARDIM MARIANA, ED. STEPHANY, CUIABÁ/MT, CEP 78.040-782, ou seja, consta no AR o mesmo logradouro, número, bairro, e, inclusive, o mesmo edifício e CEP.
É bem verdade que não há a indicação do número do apartamento no AR, pois o mesmo foi preenchido manualmente, não havendo espaço suficiente para inclui-lo. Entretanto, essa observação diz respeito apenas ao Aviso de Recebimento, vez que a notificação foi enviada para o endereço com a indicação do número apartamento, conforme se confirma id. 52038578. (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO.CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...)
2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1339973/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)”. “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça